Tribunal: TJPA
Processo: 0813119-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813119-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INFORMATICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA ANTECEDENTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA COM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. CONTRATADO QUE NÃO CUMPRIU ADEQUADAMENTE O OBJETO LICITADO AO NÃO DISPONIBILIZAR OS CÓDIGOS FONTE DO NOVO SISTEMA. OBSOLESCÊNCIA DO SISTEMA ANTIGO. EXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CARACTERIZADO PELO POTENCIAL COLAPSO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MUNICÍPIO POR MAL FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA ANTECEDENTE AJUIZADA. LIMINAR DEFERINDO OBRIGAÇÃO PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO, SEM QUALQUER INTERCORRÊNCIA, OS SISTEMAS E MÓDULOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA SIAT. ARGUIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO PODER PÚBLICO QUE NÃO MITIGA O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA NÃO ENTREGA DOS CÓDIGOS FONTE. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto nos autos de tutela antecedente contra a decisão ID 33420486 que deferiu a liminar requerida para determinar que a agravante mantenha em funcionamento, sem qualquer intercorrência, os sistemas e módulos que está operando, até que o Poder Público consiga realizar a transição para outro prestador ou que ocorra a assunção da realização do próprio serviço por servidores integrantes da própria Administração.

Inconformado recorre alegando essencialmente que a auditória interna que serviu de supedâneo para decisão ora recorrida não observou o devido processo administrativo, uma vez que lhe fora sonegado o contraditório e que a SEFIN não prestou a totalidade das informações necessárias.

Argui que não houve desídia de sua parte na execução do contrato n. 016/2014-SEFIN e não é possível atribuir à PROSOLUTION a mora na entrega do objeto contratado, e que a própria SEFIN é a responsável pelo atraso.

Sustenta a Inexistência de pagamento a maior pelo Município de Belém em favor da PROSOLUTION bem como inexiste dupla cobrança por serviços prestados de revisão de processos, e que a emissão das notas fiscais se deu de forma regular.

Informa que age de boa-fé e que de modo que a mera manutenção do sistema não garante a efetiva conclusão do objeto contratual, a revelar o contrassenso do pedido exordial do Município Autor sendo assim impertinente o pedido, afirmando a desnecessidade de tutela jurisdicional visto jamais ter havido oposição da empresa quanto à continuidade da execução de suas atividades.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Neguei o efeito suspensivo requerido.

Em contrarrazões o Município de Belém informa que o valor total da contratação era de R$ 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil reais), já tendo sido pago o montante de R$4.825.057,05 (quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) o que representa 67,96% do valor do contrato sendo que os itens entregues representavam apenas 43,5% do contratado, restando pendencias nos módulos de sistemas de Protocolo de Processos Administrativos e Tributários (20% não implementado), Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (4,08% não implementado), Contencioso Administrativo Tributário (61,54% não implementado), Fonte de Informação das Obrigações (50% não implementado), Arrecadação (64,29% não implementado), Cadastro de Contribuintes (57,63% não implementado), Integração Contábil (71,43% não implementado), Cobrança (77,78% não implementado), Visão Integral Tributária (6,67% não implementado), Conta Corrente Tributária (100%) e somente em 5 módulos dos 15 contratados houve a transferência efetiva dos códigos fonte.

Apontou que 36% dos serviços pagos não possuem documentos que comprovem sua efetiva entrega embora o contrato tenha sido indevidamente prorrogado por mais de 60 meses.

Em arremate afirma que o recurso de ser improvido para assegurar o cumprimento de obrigação de não fazer consistente na obrigação de não deixar de fornecer os serviços necessários ao regular funcionamento, adequação e atualização dos sistemas e módulos até que o município consiga realizar a transição a outro prestador de serviços ou até que consiga efetuar a realização do serviço por meio dos seus próprios servidores públicos, sob pena de colapsar a Gestão Fiscal, Administrativa e Tributária se, de fato, a empresa deixasse de prestar os serviços correspondentes.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso ID8902290.

Houve nova petição da agravante ID9462054 requerendo tutela recursal incidental sob o argumento de que o BNDES teria atestado a conclusão física de todas as ações apoiadas e a realização de amortização plena do empréstimo pelo Município de Belém em 15/12/2021, dando conta que, apesar da não conclusão integral do escopo do projeto, os percentuais alcançados de execução física e financeira ficaram próximos de 74% e 61,9%, respectivamente, conforme teria sido informado pela própria SEFIN.

Afirma que vem suportando por mais de 2 anos o encargo de prestar serviços necessários a continuidade do sistema SIAT de forma totalmente gratuita uma vez que a decisão recorrida não estipulou valor a ser pago a título de contrapartida.

Destaca que é comercialmente inviável que empenhe suas tecnologias e colaboradores sem obter qualquer retorno financeiro ao qual está submetida e implica em enriquecimento ilícito do Município.

Pede novamente a suspensão da tutela ou sua modificação para assegurar o recebimento pelos serviços já prestados inclusive os retroativos.

Em resposta o Município peticiona em ID12852578 e afirma que é evidente a intenção da empresa agravada em aprofundar o exame técnico-probatório do caso e antecipar o próprio julgamento de mérito, o que não é cabível em sede de agravo de instrumento, sob pena, inclusive, de supressão de instância decisória.

Destaca que diante da complexidade técnica ambas as partes requereram produção de prova pericial e que a liminar deferida tem o objetivo claro de que o sistema contratado seja mantido em funcionamento, considerando o interesse público evidenciado e incontroverso, situação que permanece inalterada.

Aponta que o Município teve que devolver recursos de mais de um milhão de reais ao órgão financiador, fato que decorreu da má-execução dos serviços pela empresa, o que ratifica que não há elementos para cassar ou suspender a liminar.

Pede o improvimento do recurso e a manutenção da decisão.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Vou conhecer e negar provimento ao recurso.

Em um primeiro momento a matéria litigiosa e as condições factuais expostas apontavam para uma solução complexa e quiçá imprecisa, contudo, um olhar mais acurado sobre os fatos narrados pelas partes e os dados do relatório do BNDES sugerem uma linha decisória bem direta.

Tenha-se em consideração o seguinte silogismo:

1.

Para execução do programa de modernização da arrecadação tributária, em parte financiado pelo BNDES, o Município de Belém precisou atuar em várias frentes, com destaque na substituição do sistema de arrecadação SAT potencialmente obsoleto em razão do desuso das tecnologias que lhe deram origem;

2.

Nessa variável optou-se pela contratação (através da devida licitação) de empresa desenvolvedora de sistemas, terceirizando a arquitetura e engenharia de software com a intenção de suprir a necessidade no menor tempo possível;

3.

O termo de referência que orientou a licitação fez previsão de transferência de tecnologia, o que no jargão da área, corresponde a disponibilização dos códigos fonte dos sistemas desenvolvidos ao contratante, medida essencial para que o Poder Público exerça de forma soberana a gestão dos sistemas garantindo entre outros a atualização das funcionalidades e a segurança dos dados;

4.

A empresa contratada realizou aproximadamente 2/3 (dois terços) do objeto do contrato e disponibilizou apenas 1/3 (um terço) dos códigos fontes;

5.

Os bancos de dados haviam sido migrados do sistema legado (antigo SAT gerido pela CINBESA) para o novo sistema o SIAT (incompleto conforme exposto acima) e o Município parou de atualizar o SAT tornando-o mais obsoleto do que já era antes da migração;

6.

O Município não recebeu da empresa contratada os códigos fonte do SIAT e não se mostra viável o retorno de operação do SAT por impossibilidade técnica;

Diante da insólita circunstância, em parte criada pelos próprios agentes públicos, que não procederam a adequada fiscalização do contrato e delegaram precipitadamente a gestão do sistema de arrecadação que lhes parecia viável a empresa contratada antes que essa lhes fornecesse os códigos fontes daqueles, a única solução que se apresentou segura foi a tutela antecedente aqui recorrida.

Dadas as circunstâncias atuais, em que a contratada reclama enriquecimento ilícito da administração municipal em razão de estar obrigada a prestar serviços para assegurar o funcionamento do SIAT sem receber a contrapartida por isso, contudo, nada declara sobre não ter fornecido ao Município os códigos fonte do SIAT, não há fundamento jurídico para que este juízo
ad quem
reforme da decisão, que ao fim e ao cabo assegura a prevalência do interesse público.

Essa situação de encruzilhada criada por um cálculo equivocado dos agentes públicos e a má prestação de serviço da contratada, mais se assemelha a uma armadilha em que ambos, empresa e Município, estão presos e perdendo tempo, recursos e credibilidade, quando a solução, como disse acima, é mais obvia do que aparentava inicialmente.

De dizer, considerando que a empresa contratada obrigou-se a transferir a tecnologia ao Município pelos sistemas e módulos contratados e que executou 2/3 do objeto, deve fornecer ao seu contratante os códigos fonte correspondentes aos módulos desenvolvidos e somente então terá argumentos para desimpedir-se da obrigação imposta pela liminar recorrida. Evidentemente que essa solução deve ser submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, pelos fundamentos acima, considerando o descumprimento do contrato por parte da recorrente e diante do
periculum in mora
inverso posto que a desobrigação requerida neste agravo tem o potencial de colapsar o sistema de arrecadação do Município caso deixe de ser manutenido, na forma dos artigos 300 e 373 do CPC e artigo 21, parágrafo único do Decreto Lei n. 4.657/42 com redação dada pela Lei n. 13.655/18 e na esteira do parecer ministerial, ratifico a decisão de admissibilidade e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024